Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-62.2016.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Obtenção de créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada inidônea. Presença de prova inequívoca das transações. Inteligência da Súmula 509/STJ. Apresentação de documentação a comprovar a efetiva ocorrência da compra e venda, através da juntada de comprovantes de entrada da mercadoria e de respectivo pagamento à

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Obtenção de créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada inidônea. Presença de prova inequívoca das transações. Inteligência da Súmula 509/STJ. Apresentação de documentação a comprovar a efetiva ocorrência da compra e venda, através da juntada de comprovantes de entrada da mercadoria e de respectivo pagamento à empresa declarada inidônea. Prova da boa-fé. Sentença de procedência mantida. Recurso de apelação desprovido.